Tribunal: TJSP
Processo: 1006014-40.2022.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Reconvenção. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Apelo de ambas as partes.

Existência de ação de busca e apreensão anterior, fundada nas mesmas parcelas vencidas e não pagas, na qual houve extinção sem julgamento do mérito por ausência de comprovação da mora. Determinação para reativação do contrato

Ementa:
Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Reconvenção. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Apelo de ambas as partes.

Existência de ação de busca e apreensão anterior, fundada nas mesmas parcelas vencidas e não pagas, na qual houve extinção sem julgamento do mérito por ausência de comprovação da mora. Determinação para reativação do contrato pelo autor, o que não ocorreu.

Réu que havia depositado judicialmente as parcelas vencidas do contrato, em momento após o deferimento da liminar no primeiro processo, no entanto, antes do procolo dos presentes autos.

Nos presentes autos, o credor procedeu ao abatimento dessas parcelas pagas em atraso, providência que estava ao seu alcance antes do ajuizamento da ação. Conduta que enseja o afastamento da mora. Ausência de justificativa para o prosseguimento da busca e apreensão.

Sentença que reconheceu a procedência da reconvenção para determinar a repetição do indébito, em dobro, pelo autor. Ausência de pagamento em excesso pelo réu, requisito para concessão da repetição do indébito. Precedentes.

Cobrança indevida. Ausência de apreensão do veículo e de negativação da dívida. Danos morais não evidenciados.

Sentença reformada para declarar improcedente a reconvenção.

Provimento em parte à apelação do autor, na parte conhecida. Apelação do réu não conhecida por intempestividade.